Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703324-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO LUIZ DE ALMEIDA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes (REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076 e RE 1.412.069/PR – Tema 1.255). Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a óptica do rito dos precedentes, firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de sedimentar orientação quanto à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Passo seguinte, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça sobrestou os recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da habilitação, pela Corte Suprema, do RE 1.412.069/PR ao regime da repercussão geral. Publicado o acórdão de afetação em 24/5/2024, destacam-se as seguintes considerações exaradas pelo Ministro Relator: (...) Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal. As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3o do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora. (...) A discussão, que tem o potencial de reproduzir-se em inúmeras causas, envolve o dispêndio de vultosas verbas públicas, em hipóteses nas quais, em princípio, não houve contraprestação que o justifique. (...) De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade. Além do mais, há potencial conflito do entendimento do STJ com precedentes do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ACO 637 ED (Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24-06- 2021) e da ACO 2988 ED (Min. Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11-03- 2022). Na presente hipótese, portanto, patente a repercussão geral. Depreende-se, pois, que o debate se restringirá às demandas em que a Fazenda Pública é parte, não alcançando às que envolvam apenas agentes privados. Logo, ausente o ente público no caso concreto e, por consequência, afastada a probabilidade de o posicionamento da Corte Suprema vir a atingir a tese definida no precedente do STJ no aspecto, passo à análise do recurso especial de ID 56703488. No caso concreto, a Sétima Turma Cível concluiu (ID 45961724): (...) Consoante relatado, cuida-se de rejulgamento da apelação interposta pelo autor contra sentença (ID 34972556) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de ação cominatória, julgou procedente o pedido, com fulcro no art. 487 do CPC, tornando definitiva a tutela de urgência antecipada e condenando os demandados ao fornecimento dos medicamentos de Avastin (Bevasisumabe) e Torisel (Tensirolimo), nos termos do receituário médico, para cumprimento no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado a 30 dias. Em face ao princípio da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios do patrono do autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Consigna-se que a possível divergência apontada pela douta Presidência do e. TJDFT entre o Acórdão n. deste e. Tribunal e o quanto decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076 está adstrita à matéria relativa à fixação dos honorários sucumbenciais, sendo desnecessária nova apreciação dos demais temas devolvidos pelos apelos do autor e do réu. (...) Desta forma, há que se modificar a r. sentença para estabelecer os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Assim, considerando-se as peculiaridades da demanda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o trabalho desenvolvido pelo causídico e o grau de dificuldade da causa, fixo-os em 10% do valor da causa. De todo o exposto, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações emanadas da Corte Superior na oportunidade do julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019